Tribunal: TJBA
Processo: 0500854-26.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500854-26.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, ALCIONE DE SOUZA SOARES DE OLIVEIRA, ALDOVANDRO FRAGOSO MODESTO CHAVES, CAIO FRAGOSO MODESTO, MARCELO LINHARES

APELADO: RICARDO FRAGOSO MODESTO CHAVES e outros (2)

Advogado(s)
:
ALDOVANDRO FRAGOSO MODESTO CHAVES, CAIO FRAGOSO MODESTO, ALCIONE DE SOUZA SOARES DE OLIVEIRA, MARCELO LINHARES, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICABILIDADE IMEDIATA DE PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA 1.368 DO STJ E LEI N. 14.905/2024. TAXA SELIC. SISTEMA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO CIVIL. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500854-26.2017.8.05.0001, em que figuram como embargantes ALPHAVILLE URBANISMO S/A e OUTROS e como embargado RICARDO FRAGOSO MODESTO CHAVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator